Tribunal: TJSP
Processo: 1015243-61.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DA MAQUININHA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Autor vítima de golpe ao realizar pagamento do serviço de entrega de flores - Inserção pelo golpista de valor maior do que o devido na máquina de cartões de crédito e débito - Fato comunicado à

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DA MAQUININHA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Autor vítima de golpe ao realizar pagamento do serviço de entrega de flores - Inserção pelo golpista de valor maior do que o devido na máquina de cartões de crédito e débito - Fato comunicado à autoridade policial e à instituição financeira - Operação realizada que foge ao perfil do consumidor - Dever de segurança não observado - Falha na prestação de serviços caracterizada - Risco da atividade - Culpa "in omittendo" e "in vigilando" - Responsabilidade, contudo, não integral, dadas as peculiaridades do caso concreto - Autor também contribuiu para a concretização da fraude, não se atentando à conduta do fraudador - Partes devem arcar com 50% do prejuízo havido - Danos morais - Inocorrência, diante das peculiaridades do caso em concreto - Autor que contribuiu para a ocorrência da fraude, ainda que de forma involuntária, ao deixar de conferir o valor cobrado na máquina de cartão.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMNETE PROVIDO.